Tribunal: CARF
Processo: 10930.721242/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO.
É devida a contribuição social previdenciária do segurado incidente sobre a remuneração do condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RELATÓRIO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
É vedado o afastamento de lei, decreto ou ato normativo em vigor ao argumento de inconstitucionalidade em sede administrativa.
Não se inclui no rol de não incidência de contribuição social previdenciária a verba paga a título de complemento de estadia a transportador autônomo.
A fundamentação legal relativa à obrigatoriedade de ação não vem de encontro ao relato que narra sua ausência. Tal narrativa não gera qualquer prejuízo ao impugnante.
O descumprimento de obrigação acessória de apresentar documentos relativos às contribuições sociais não se desnatura pelo lançamento ter se pautado em documentos outros.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.721242/2014-05
ACÓRDÃO
2402-012.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA POTENCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TRANSPORTADOR
RODOVIÁRIO
AUTÔNOMO.
É devida a contribuição social previdenciária do segurado incidente sobre a
remuneração do condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RELATÓRIO
FISCAL.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
É vedado o afastamento de lei, decreto ou ato normativo em vigor ao
argumento de inconstitucionalidade em sede administrativa.
Não se inclui no rol de não incidência de contribuição social previdenciária
a verba paga a título de complemento de estadia a transportador
autônomo.
A fundamentação legal relativa à obrigatoriedade de ação não vem de
encontro ao relato que narra sua ausência. Tal narrativa não gera qualquer
prejuízo ao impugnante.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721242/2014-05
2
O descumprimento de obrigação acessória de apresentar documentos
relativos às contribuições sociais não se desnatura pelo lançamento ter se
pautado em documentos outros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão 09-56.538 (p. 1.212), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Compõem o presente processo os autos de infração 51.002.632-0 (obrigação
acessória – cfl 38), 51.002.633-8 (contribuição previdenciária parte do segurado),
51.002.634-6 (contribuição previdenciária parte patronal) e 51.002.635-4
(terceiros), lavrados em 27/6/2014, com valores originários (sem multa ou juros)
respectivamente de R$ 18.128,43, R$ 295.805,40, R$ 537.963,67 e R$ 67.245,44.
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 71 a 79, o
seguinte:
...
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721242/2014-05
3
V – DA INFRAÇÃO
V-1 REMUNERAÇÃO DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS – período 01/2009 a
12/2011
7. O fato gerador do presente lançamento é a remuneração paga ou creditada
aos segurados contribuintes individuais transportadores autônomos, pela
prestação de serviço de carretos, conforme verificado na listagem fornecida
pela empresa, em arquivos digitais, validado através do Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais - SVA.
8. Foi levantado, também, como fato gerador a remuneração proveniente de
valores de fretes sem o correspondente carreto, tendo em vista tratar-se de
complemento de estadia pagos a alguns segurados contribuintes individuais
transportadores autônomos, conforme planilha em anexo.
9. O parágrafo 4o do artigo 201, do Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 prevê:
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei n° 6.094, de
30 de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros,
realizado por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento
bruto. (Redação alterada pelo Decreto n° 4.032, de 26/11/01)
10. Foram solicitados esclarecimentos e comprovantes à empresa, através do
Termo de Intimação Fiscal n° 06 e 08, de alguns transportadores autônomos,
cujos valores de carreto constantes na listagem estavam discrepantes, se
comparados aos valores dos fretes.
12. Os contribuintes individuais transportadores autônomos deixaram de ser
informados na GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social.
13. Não houve retenção de 11,00% sobre a remuneração dos contribuintes
individuais transportadores autônomos, sendo a contribuição previdenciária
calculada, conforme relacionado em planilha anexa.
14. Não houve retenção de 2,5% sobre a remuneração dos contribuintes
individuais transportadores autônomos, referente ao SEST e SENAT, sendo a
contribuição calculada, conforme relacionado em planilha anexa.
15. As contribuições previdenciárias dos contribuintes individuais referidos no
item 13 e as contribuições a Outras Entidades e Fundos (SEST e SENAT)
referidos no item 14, deixaram de ser recolhidos, bem como a alíquota de 20%
referente à parte da empresa.
16. Foram criados os seguintes levantamentos:
T1 - Serviços prestados por transportadores autônomos.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721242/2014-05
4
T2 - Neste levantamento foram lançados os valores calculados de contribuição
previdenciária, parte de segurados, até o teto máximo da tabela da Previdência
Social.
T3 — Levantamento relativo ao complemento de serviços prestados por
transportadores autônomos.
T4 - Neste levantamento foram lançados os valores calculados de contribuição
previdenciária, parte de segurados, até o teto máximo da tabela da Previdência
Social.
17. Foi consultado no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil - RFB,
a entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP'do período de 01/2009 a 12/2011 e
verificado que a empresa entregou mais de uma GFIP em algumas
competências antes do inicio do procedimento fiscal, conforme as telas GFIP
Única -Controle GFIP, em anexo.
18. Foram extraídos do sistema informatizado da RFB, dados da última GFIP na
situação exportada em cada mês, e que substituiu as GFIP anteriores, onde
foram constatados que os valores a título de remuneração, contribuição
previdenciária arrecadada do segurado contribuinte individual, no período de
01/2009 a 12/2011, referem-se aos sócios administradores.
...
V.5 - MULTA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO EXIBIÇÃO
DE LIVROS OBRIGATÓRIOS
24. A empresa deixou de exibir os livros diário/razão e/ou livro caixa dos anos
calendários 2009 a 2011, quando intimada por meio de Termo de Início de
Procedimento Fiscal, Termo de Intimação Fiscal n° 01 e reintimada, por meio
do Termo de Intimação Fiscal n° 02 e intimada a apresentar os lançamentos
contábeis em arquivos digitais através do Termo de Intimação Fiscal n° 04,
infringindo o disposto no art. 33, parágrafos 2° e 3o, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, publicado no DOU de 25/07/1991, com redação da Medida
Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009,
sendo aplicado a multa prevista nos arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, c/c o art. 283, inciso II, alínea "j" e art. 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, no
valor constante no art. 8o, inciso V, da Portaria Interministerial MPS/MF n° 19,
de 10/01/2014, publicado no DOU em 13/01/2014.
...
A ciência do lançamento se deu em 2/7/2014, conforme folha 1184.
Em 31/7/2014, apresenta, por procuração, impugnação.
Inicialmente, alega que a multa aplicada no período janeiro a agosto de 2009 é
indevida. Considera que a Medida Provisória 449, de 4/12/2008 teve seu prazo
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721242/2014-05
5
prorrogado em 5/3/2009 pela mesa do Congresso Nacional. No entanto, tal
prorrogação “não possuiu o condão de evitar o transcurso do prazo regulado nos
parágrafos 3o e 7o do art. 62 da Constituição da República, segundo os quais a
medida provisória perderá eficácia no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar
da data de sua publicação se não for convertida em lei nesse período”. Dado tal
fato, o projeto de lei de conversão, que redundou na Lei 11.941/2009, passou a
ter autonomia e apenas a partir de sua publicação, começaria a contar o prazo
nonagesimal para sua aplicação.
Alternativamente, propugna que o prazo nonagesimal para majoração da multa
não foi respeitado também pela eficácia dada pela Medida Provisória 449/2008
desde sua publicação.
Alega, em seguida, que a majoração da multa advinda na MP 449/2008 não se
trata de estado de necessidade que imporia ao poder público “a adoção imediata
de providência de caráter legislativo, inalcançável segundo as regras ordinárias de
legiferação”, consoante entendimento do STF sobre medidas provisórias que
remete.
No que tange ao lançamento, questiona o caráter indenizatório que deve ser dado
ao complemento de estadia, que foi utilizado como base de cálculo. Alega que a
Lei 11.442/2007 estabelece em seu art. 11, §5o, que o tomador do serviço deverá
pagar ao transportador o denominado complemento de estadia, verba
indenizatória pelo atraso no descarregamento de cargas. Sendo assim, haveria
nulidade no lançamento.
Em seguida, alega que há divergência entre a fundamentação legal e o relato
fiscal, onde esta informa a ausência de retenção e recolhimento de 11% sobre a
remuneração dos transportadores autônomos e aquela se refere ao desconto da
remuneração e seu não recolhimento.
Alega também que a infração por não apresentação de documentos não se
sustenta, “haja vista que a falta dos documentos referidos pela Ilustre Auditoria
Tributária não implicou em obstáculo ao exercício da fiscalização para consecução
do lançamento”, uma vez que foi baseada “exclusivamente na folha de
pagamento da empresa, informada e detalhada [...] com toda a transparência”.
Ao final, requer o acatamento de seus motivos.
A DRJ julgou procedente o lançamento fiscal, nos termos do susodito Acórdão no
09-56.538 (p. 1.212), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RELATÓRIO
FISCAL.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721242/2014-05
6
É vedado o afastamento de lei, decreto ou ato normativo em vigor ao argumento
de inconstitucionalidade em sede administrativa.
Não se inclui no rol de não incidência de contribuição social previdenciária a verba
paga a título de complemento de estadia a transportador autônomo.
A fundamentação legal relativa à obrigatoriedade de ação não vem de encontro
ao relato que narra sua ausência. Tal narrativa não gera qualquer prejuízo ao
impugnante.
O descumprimento de obrigação acessória de apresentar documentos relativos às
contribuições sociais não se desnatura pelo lançamento ter se pautado em
documentos outros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
competente recurso voluntário (p. 1.219), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário consubstanciado nos seguintes DEBCADs:
- 51.002.632-0 (obrigação acessória – cfl 38);
- 51.002.633-8 (contribuição previdenciária parte do segurado);
- 51.002.634-6 (contribuição previdenciária parte patronal); e
- 51.002.635-4 (terceiros).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (p. 71), o fato gerador do presente
lançamento é a remuneração paga ou creditada aos segurados contribuintes individuais
transportadores autônomos, pela prestação de serviço de carretos, conforme verificado na
listagem fornecida pela empresa, em arquivos digitais, validado através do Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais - SVA.
A Autoridade Administrativa Fiscal informou ainda que foi levantado, também,
como fato gerador a remuneração proveniente de valores de fretes sem o correspondente carreto,
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721242/2014-05
7
tendo em vista tratar-se de complemento de estadia pagos a alguns segurados contribuintes
individuais transportadores autônomos.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese:
* a anulação das multas (em cada Debecad) aplicadas pelo auto de infração com
base no art. 35-A da Lei n° 8.212/91. em relação às competências de janeiro de 2009 até agosto de
2009, tendo em vista que, por força do princípio da anterioridade tributária (art.. 195, par. 6" da
CR), a criação do art. 35-A da Lei n° 8.212/91 que aumentou para 75% (setenta e cinco por cento) o
percentual da multa de ofício incidente no lançamento de contribuições previdenciárias e de
terceiros em atraso, passou a ter eficácia somente a partir de 28/09/2009, vale dizer, noventa dias
após a publicação da Lei n° 11.941/2009;
* nulidade do auto de infração no que tange à aplicação da multa prevista no art.
35-A da Lei n° 8.212/91 aos fatos geradores ocorridos de 01/01/2009 até 04/03/2009;
* revisão o auto de infração, a fim de ser afastada a aplicação da multa no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) no período de vigência da Medida Provisória n°
449/08;
* nulidade do auto de infração em face da incidência de contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre verba de natureza indenizatória (complemento de estadia); e
* no que tange ao Debcad n° 51.002.632-0, a aplicação da multa isolada não se
sustenta, haja vista que a falta dos documentos referidos pela Ilustre Auditoria Tributária não
implicou em obstáculo ao exercício da fiscalização para a consecução do lançamento (...). Assim,
em homenagem ao princípio da proporcionalidade (art. 50, LIV da CR) deve ser excluído do auto de
infração a multa isolada aplicada através da Debcad no 51.002.632-0.
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Inicialmente, alega o impugnante que a prorrogação do prazo para votação da
Medida Provisória 449/2008 ocorreu fora do bimestre constitucionalmente
definido, o que redundaria em sua perda de eficácia.
Da leitura atenta do art. 62 da Constituição Federal, verifica-se, no seu §4o, que o
prazo para conversão de medidas provisórias em leis suspende-se durante os
períodos de recesso do Congresso Nacional. Por sua vez, vê-se do art. 57 do
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721242/2014-05
8
mesmo diploma legal, que entre 23 de dezembro e 1o de fevereiro, encontra-se o
Congresso Nacional em recesso.
Daí conclui-se facilmente que não houve a perda de eficácia alegada.
Quanto à tese de não obediência ao prazo nonagesimal marcado no art. 195, §6o
da Constituição da República, importa salientar que sua dicção é a seguinte: “As
contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após
decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou
modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b”.
A multa, contra a qual se insurge o impugnante, não nos parece ser a contribuição
social a que se refere o dispositivo. Veja que a contribuição social previdenciária é
tributo, na acepção dada pelo art. 3o1 do Código Tributário Nacional. Por sua vez,
a multa decorre da inobservância de obrigação acessória, quer seja pelo dever de
pagar pontualmente (o que indeniza o credor pela impontualidade), quer pelo
não cumprimento da devida declaração. Assim, veem-se as naturezas díspares
entre os institutos.
Em sendo assim, vale a vigência determinada na própria Medida Provisória 449.
Quanto à conveniência e oportunidade de edição de uma medida provisória, é
assunto que foge à alçada da análise administrativa, como já observou o
impugnante quando de seu questionamento. O art. 62 da Constituição Federal
possibilita a adoção de medidas provisórias pelo Presidente da República em
casos de relevância e urgência. E assim se presume feito, pela expectativa de
legalidade de tais atos, até que se prove o contrário em foro adequado.
De certo que, nos termos do art. 59 do Decreto 7.574/2011, no âmbito do
processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Quanto ao complemento de estadia, necessário se faz remissão ao conceito de
salário-de-contribuição definido no art. 28 da Lei 8.212/1991. Lá se vê que para o
empregado ou trabalhador avulso, computa-se como base de cálculo o tempo do
trabalhador à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei, contrato ou convenção coletiva. Para o contribuinte individual, a remuneração
auferida em uma ou mais empresa pelo exercício de sua atividade por conta
própria.
Ora, o tempo que o transportador autônomo gasta no descarregamento da carga
é um tempo à disposição do contratante, constante da atividade para o qual foi
contratado por força de lei. Assim, faz parte da remuneração que lhe é devida
pela empresa que o contrata.
Por outro lado, o §9o do mesmo artigo dispõe exaustivamente as hipóteses de
não incidência de contribuição social previdenciária e, entre elas, não há previsão
para a exclusão da rubrica pretendida pelo impugnante.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721242/2014-05
9
Tem-se, portanto, que é devida a contribuição social sobre o complemento de
estadia lançado.
A alegação de divergência entre a fundamentação legal e o relatado, por sua vez,
também não nos parece adequada. Verifica-se da leitura dos dispositivos legais no
relatório Fundamentos Legais do Débito, a remissão aos trechos da lei que
determinam a obrigação de descontar a contribuição. Trata-se de obrigação
acessória ao qual o contratante/empregador encontra-se jungido. Por sua vez, o
Relatório Fiscal minudencia os fatos encontrados, narrando a ocorrência do fato
gerador que redundou no lançamento.
Observe-se que o próprio relato fiscal contém fundamentos legais para a exação e
que há informação expressa de inocorrência de retenção (item 13).
De certo é que não houve qualquer prejuízo à ampla defesa que demandasse
decretação de nulidade pretendida.
Quanto ao lançamento da multa pelo descumprimento de obrigação acessória de
apresentação de livros ou documentos relacionados às contribuições sociais
previdenciárias, trata-se de obrigação acessória consubstanciada, nos termos do
art. 282, II, “j” do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, em deixar a empresa de exibir os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas no Regulamento ou apresentá-los
sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da
realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira.
Não se cuida, portanto, de justificar a não apresentação com eventual fato dos
fatos geradores terem sido extraídos de outros documentos. Cuida-se, sim, da
verificação da regularidade no cumprimento da legislação, qual seja, tornar
disponível e isentos de erros todos os documentos relativos aos fatos geradores
de contribuições sociais previdenciárias. Trata-se, portanto, de verificação
completamente dissociada do lançamento pelos fatos geradores encontrados.
Sendo a empresa obrigada à escrituração de “livros diário/razão e/ou livro caixa
dos anos calendários 2009 a 2011”, intimada à apresentação, o não cumprimento
da intimação redunda, pela legislação citada, em multa por descumprimento de
obrigação acessória, da maneira procedida pela auditoria-fiscal.
Não havendo guarida a ser dada a nenhuma das inconformidades apresentadas
pelo impugnante, votamos pela improcedência da impugnação.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente acórdão, destaque-se que, conforme noticiado pela Autoridade
Administrativa Fiscal, tem-se que:
10. Foram solicitados esclarecimentos e comprovantes à empresa, através do
Termo de Intimação Fiscal n° 06 e 08, de alguns transportadores autônomos,
cujos valores de carreto constantes na listagem estavam discrepantes, se
comparados aos valores dos fretes.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721242/2014-05
10
11. A empresa apresentou os documentos comprobatórios (Conhecimentos de
Transportes Rodoviários de Cargas), e também os esclarecimentos solicitados. A
listagem fornecida pela empresa foi alterada conforme os documentos
apresentados.
12. Os contribuintes individuais transportadores autônomos deixaram de ser
informados na GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social.
13. Não houve retenção de 11,00% sobre a remuneração dos contribuintes
individuais transportadores autônomos, sendo a contribuição previdenciária
calculada, conforme relacionado em planilha anexa.
14. Não houve retenção de 2,5% sobre a remuneração dos contribuintes
individuais transportadores autônomos, referente ao SEST e SENAT, sendo a
contribuição calculada, conforme relacionado em planilha anexa.
15. As contribuições previdenciárias dos contribuintes individuais referidos no
item 13 e as contribuições a Outras Entidades e Fundos (SEST e SENAT) referidos
no item 14, deixaram de ser recolhidos, bem como a alíquota de 20% referente à
parte da empresa.
Assim foi que a Fiscalização apurou, como fato gerador do presente lançamento, a
remuneração paga ou creditada aos segurados contribuintes individuais transportadores
autônomos, pela prestação de serviço de carretos, conforme verificado na listagem fornecida pela
empresa, em arquivos digitais, validado através do Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais - SVA. 8. Foi levantado, também, como fato gerador a remuneração proveniente
de valores de fretes sem o correspondente carreto, tendo em vista tratar-se de complemento de
estadia pagos a alguns segurados contribuintes individuais transportadores autônomos.
Sobre o tema, cumpre trazer à baila, ainda, o precedente deste Egrégio Conselho
consubstanciado no Acórdão no 2401-009.744, de relatoria da Conselheira Miriam Denise Xavier,
in verbis:
O transportador rodoviário autônomo é segurado obrigatório da previdência
social, na categoria contribuinte individual, conforme previsto na Lei 8.212/91 e
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Lei 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego;
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721242/2014-05
11
RPS:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego;
[...]
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do
caput, entre outros:
I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que
exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário,
co-proprietário ou promitente comprador de um só veículo;
II - aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei
no 6.094, de 30 de agosto de 1974;
(...)
Quando a empresa remunera contribuintes individuais, inclusive transportadores
autônomos, é devida a contribuição previdenciária dos segurados incidente sobre
tal remuneração, devendo ser arrecadada e recolhida pelo contratante dos
serviços, conforme dispõe a Lei 8.212/91 e RPS:
Lei 8.212/91:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
§ 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como
condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor
autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de
colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, como
operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados,
o montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor bruto do frete,
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721242/2014-05
12
carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721242/2014-05
13
RPS:
Art. 199. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo é de vinte por cento aplicada sobre o respectivo salário-de-
contribuição, observado os limites a que se referem os §§ 3o e 5o do art. 214.
Art. 201. [...]
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de
30 de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros,
realizado por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento
bruto. (grifo nosso)
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observados os limites a que se referem os §§ 3o e 5o;
[...]
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito
dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal, obedecem às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e
do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração;
[...]
§ 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da
remuneração paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu
serviço, observado o limite máximo do salário-de-contribuição, é de onze por
cento no caso das empresas em geral e de vinte por cento quando se tratar de
entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais
patronais
(...)
Conforme Instrução Normativa – IN SRP no 03/05, art. 65, citada no acórdão
recorrido, vigente à época do lançamento e que apresenta questão meramente
interpretativa (podendo, portanto, ser citada, mesmo que sua vigência tenha
ocorrido após o fato gerador), a remuneração do condutor autônomo de veículo
rodoviário corresponde a 20% do valor bruto auferido pelo frete, não se
admitindo a dedução de qualquer valor. No caso, vê-se que o pressuposto legal é
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721242/2014-05
14
que 80% do valor bruto do frete é o montante destinado às despesas para
realização dos serviços, como combustível, manutenção do veículo, pedágios,
estadias, alimentação etc.
Exceto quanto a combustível e manutenção, despesas inerentes ao veículo, para
que os demais valores não integrassem o valor bruto do frete, seria necessário
que fossem destacados em campo específico, o que não aconteceu.
Para os valores pagos a título de estadias, foi solicitado no TIF 02 as cartas-fretes.
Contudo, conforme relatado, elas não foram apresentadas, não sendo possível
para a fiscalização conferir e apurar a que título tais valores foram pagos aos
carreteiros, presumindo-se que se referem a fretes, considerando-os,
corretamente, como fato gerador, sendo considerado 20% destes valores como
remuneração de carreteiros autônomos.
Quanto aos valores pagos aos demais contribuintes individuais, mesmo que não
discriminado o nome do prestador do serviço nos recibos, tal fato não pode ser
alegado pela empresa para eximir-se do cumprimento de sua obrigação de
arrecadar e recolher a contribuição previdenciária devida sobre a remuneração
paga a contribuintes individuais.
No caso, uma vez constatado pela fiscalização que ocorreram pagamentos a
segurados contribuintes individuais, cabe à autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional, com base na realidade emergente, apurar
contribuições devidas nos termos da legislação tributária aplicável
Neste contexto, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal da
Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1260
DF CARF MF
Original